Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703732-78.2019.8.07.9000 EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA EMBARGADO: ANTONIO NICOLAU RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. DEVER DO EXECUTADO DE INDICAR OUTRO BEM À PENHORA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão do juízo de origem que desconstituiu a penhora realizada sobre imóvel do executado, ora agravado, por entender constituir bem de família. Alega que a impenhorabilidade, no caso de o devedor possuir mais de um imóvel, deve recair sobre aquele imóvel de menor valor, conforme art. 5o da Lei 8.009/1990. 2. Preparo recolhido. Deferida liminar para manter o ato de penhora (Id. 11177138). 3. Nos termos do enunciado de Súmula no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. 4. No caso, o executado possui vários imóveis, de forma que somente um deles possui a proteção da impenhorabilidade de bem de família, conferida pela Lei 8.009/1990. 5. Em homenagem ao princípio da boa-fé e da cooperação processual, cabe ao devedor, considerando que possui vários imóveis, indicar outro imóvel à penhora, e não simplesmente alegar que aquele que foi indicado pelo credor seria bem de família. Não cabe ao credor pesquisar, dentre os imóveis de propriedade do devedor, qual seria aquele ou aqueles que o devedor utiliza como residência. Ninguém melhor do que o próprio devedor para informar quais dos imóveis utiliza como residência e indicar imóvel para penhora e adimplemento da dívida. 6. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada e manter a penhora realizada. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento. Alega que o acórdão padece de vícios, pois o imóvel é utilizado pelo embargante como residência, bem como o ônus de indicação de outro imóvel passível de penhora é do exequente. 2. Sem razão o embargante, pois o acórdão não padece de nenhum vício de omissão, obscuridade ou contradição. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, a modificação da decisão, todavia essa não é a função dos embargos de declaração, consoante artigos 1.022 do CPC/2015 e 48 da Lei 9.099/95. 3. Assim, diante da inexistência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, posto que incabível a continuidade do debate nesta instância recursal, devendo o embargante, na hipótese de manutenção de sua irresignação, manejar o recurso adequado à sua pretensão. 4. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo recolhido (ids 15055582/15055583/15055584/15055585). II – A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Impenhorabilidade do bem de família. Matéria preclusa. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 997235 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 13-03-2017 PUBLIC 14-03-2017) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5o, XXII E XXIII, 93, IX, E 203, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1181735 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019) Por fim, a Turma Julgadora, após percuciente análise do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluído que, ainda que a impenhorabilidade do bem de família recaia no de menor valor, é incumbência do devedor indicar qual bem deve ser indicado para a realização da penhora quando não se cumpre a disposição da Lei 8.009/90, de modo que eventual apreciação das teses recursais, tais como colocadas, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos juntados aos autos, providência esta sabidamente incompatível com a estreita via do recurso extraordinário por força da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF